Tribunal: CARF
Processo: 16327.721311/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.721311/2014-77 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9101-006.346 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
5 de outubro de 2022 Embargante
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB Interessado
Interessado
BANCO SOFISA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS.
Deve ser corrigido o dispositivo que refere decisão de matéria não apreciada no
acórdão embargado, bem como o voto vencedor que enuncia equivocadamente
a matéria em litígio e expressa de forma obscura os efeitos da parte não
conhecida do recurso especial da Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para a retificação dos erros no voto vencedor e no dispositivo do acórdão,
sem efeitos infringentes, passando o dispositivo do acórdão embargado a possuir a seguinte
redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso Especial do Contribuinte
acordam, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto em relação à
exigência reflexa de CSLL referente à matéria de dedução de juros sobre o capital próprio no
âmbito da matéria “Descabimento de autuação reflexa de CSLL por glosa de despesas
comprovadas com base em regras de IRPJ”, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella (relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo
conhecimento integral. No mérito, na parte conhecida: (i) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso do Contribuinte em relação à exigência de IRPJ e CSLL referente à
matéria “dedução de juros sobre o capital próprio”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram por negar-lhe provimento nesse ponto; e (ii) acordam, por maioria de
votos, em negar-lhe provimento para manter a exigência de CSLL referente à infração de perdas
no recebimento de créditos de devedor falecido, vencida a conselheira Livia De Carli Germano
que votou por dar provimento também nessa matéria. Designada para redigir o voto vencedor,
quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721311/2014-77
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Delegacia de Instituições
Financeiras da Receita Federal do Brasil em São Paulo – DEINF/SPO em face da decisão
proferida no Acórdão no 9101-005.815, na sessão de 07 de outubro de 2021, no qual este
Colegiado assim acordou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso Especial do
Contribuinte acordam, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto em relação à exigência reflexa de CSLL referente à matéria de dedução de juros
sobre o capital próprio, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator),
Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento
integral. No mérito, na parte conhecida: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso do Contribuinte em relação à exigência de IRPJ
e CSLL referente à matéria “dedução de juros sobre o capital próprio” e “multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram por negar-lhe provimento nesse ponto; e (ii) acordam, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento para manter a exigência de CSLL referente à
infração de perdas no recebimento de créditos de devedor falecido, vencida a
conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar provimento também nessa
matéria. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira
Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2009 e 2010, em razão, como expresso no relatório do acórdão embargado,
de glosa de despesas com patrocínio, de descontos e abatimentos concedidos sobre contratos de
crédito e financiamentos, perdas relacionadas a empréstimos consignados cujos contratantes
faleceram no curso do pagamento do contrato e excesso de juros pagos e creditados aos
titulares, como remuneração do capital próprio (juros sobre o capital próprio - JCP). A
autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente as exigências (e-fls. 988/1043). O
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as
deduções de despesas decorrentes de patrocínios desportivos e de descontos em empréstimos e
financiamentos (e-fls. 1194/1221).
O recurso especial da PGFN foi admitido quanto à reversão das glosas de
despesas de descontos em empréstimos e financiamentos, sob a premissa de que o acórdão
recorrido entendeu que, independentemente do atendimento dos requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430/96 (reproduzidos no art. 340 do RIR/1999), a contribuinte, na condição de
instituição financeira, poderia deduzir despesas decorrentes de descontos e abatimentos
concedidos nas renegociações para recebimento de créditos relativos e empréstimos e
financiamentos concedidos; enquanto que o acórdão paradigma, diante do mesmo tipo de
situação, em que o sujeito passivo também era uma instituição financeira, condicionou a
dedutibilidade dessas despesas ao atendimento dos requisitos previstos no referido dispositivo
legal.
O recurso especial da Contribuinte foi admitido parcialmente quanto às matérias
assim identificadas no acórdão embargado: 3) dedutibilidade das despesas com pagamento de
JCP relativos a períodos anteriores; e 4) descabimento de atuação reflexa de CSLL, por glosa
de despesas comprovadas, com base em regras de IRPJ.
Diante da decisão deste Colegiado de não conhecer do recurso especial da PGFN,
em face da conformidade do acórdão recorrido com a Súmula CARF no 139, e de conhecer
parcialmente do recurso especial da Contribuinte para, na parte conhecida dar-lhe parcial
provimento, a autoridade encarregada da execução do acórdão opôs embargos apontando
equívocos na decisão quanto à extensão, na parte dispositiva, da dedução de juros sobre o
capital próprio também à CSLL, em divergência à decisão da Conselheira Redatora, que não
conheceu do recurso especial no ponto, bem assim, quanto à menção ao provimento para
afastar a “multa isolada por falta de recolhimento de estimativas”, matéria estranha aos autos.
Os embargos foram admitidos conforme despacho de e-fls. 1786/1790, do qual se
extrai:
Consoante art. 66, Anexo II, do RICARF/15, primeira parte, cabem embargos
inominados para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, desde que provocados pelos legitimados
para opor embargos.
No caso, os embargos foram opostos pelo titular da Delegacia de Instituições
Financeiras da Receita Federal do Brasil em São Paulo – DEINF/SPO e apontam
objetivamente as alegadas inexatidões, de modo que preenchem os requisitos formais de
admissibilidade.
A respeito dos lapsos assinalados, aduz o embargante que o dispositivo do acórdão
estende o provimento para a matéria “dedução de juros sobre o capital próprio” também
para a CSLL, em contraposição aos termos do voto vencedor e da ementa, que não
conheceram da matéria. Da mesma forma, menciona o provimento à “multa isolada por
falta de recolhimentos de estimativas”, que sequer foi objeto de lançamento.
A integral leitura do julgado objurgado dá razão ao interpelante.
De fato, o voto condutor do aresto, no ponto, não conhece do recurso especial, ante a
dissimilitude fática entre as decisões recorrida e paradigma, verbis:
“O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial
da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso deveria
ser conhecido parcialmente, com exceção da exigência reflexa de CSLL
referente à matéria de dedução de juros sobre o capital próprio.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

(...)
Neste contexto, a caracterização do dissídio jurisprudencial demandaria a
apresentação de paradigma que considerasse esta peculiaridade. Contudo, o
paradigma no 9101- 001.510, único aceito no exame de admissibilidade, tratou
de glosa de despesas pela contratação de seguros e pela contratação de serviços
de assistência em viagem ao exterior e de despesas de comissões, e assim nada
expôs acerca da repercussão de glosa de despesas de juros sobre capital própria
na apuração da CSLL. Em tais circunstâncias diferenciadas, que atraem
disposições legais também diferenciadas, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez,
para comparação de interpretações e constatação de divergência é
indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos
acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias,
extrapolando a competência da CSRF, que não representa terceira instância
administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar divergências
jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas as
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes
Acórdãos
no
9101-002.239,
9202-003.903
e
9303-004.148,
reproduzindo entendimento há muito consolidado administrativamente,
consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
(...)
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte em relação à exigência reflexa de CSLL porque referente à matéria
de dedução de juros sobre o capital próprio.” (grifado)
A ementa do acórdão de recurso especial ratifica o não conhecimento da matéria para
apreciação plenária:
“RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO DA GLOSA DE
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão admitido
para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático e legislativo
distinto, concernente à glosa de despesas distintas de juros sobre capital
próprio, cuja repercussão na base de cálculo da CSLL foi mantida no acórdão
recorrido sob fundamentação legal específica para despesa desta natureza.”
(grifado)
O dispositivo da decisão, no entanto, ainda que registre o não conhecimento da questão
atinente à dedução dos juros sobre o capital próprio relativamente à CSLL, mais
adiante, em aparente conflito, assevera que, no mérito, na parte conhecida, “(i) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso do
Contribuinte em relação à exigência de IRPJ e CSLL referente à matéria ‘dedução de
juros sobre o capital próprio’ (...)”, o que denota o lapso alegado.
Na manifestação protocolada o contribuinte apresenta algumas objeções aos embargos
opostos, porém, em face da ausência de previsão regimental para contestação de razões
de embargos, a peça não será considerada neste juízo prévio, cabendo à turma julgadora
sobre ela se manifestar, se entender cabível.
Na sequência, da mesma forma, tal qual arguido pelo embargante, não se identifica no
processo, mormente no decisório, qualquer debate a respeito do cabimento, ou não, no
caso concreto, de “multa isolada por falta de recolhimento de estimativas”, sobejando
sua referência no indigitado dispositivo.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

Nesse diapasão, as inconsistências arroladas sinalizam a existência de lapsos que
requerem colmatação, para o fito de evitar erros na liquidação do aresto e prejuízos ao
erário ou ao contribuinte. (destaques do original)
A Contribuinte se manifestou espontaneamente nos autos acerca dos embargos
opostos pela DEINF/SPO (e-fls. 1783/1784), concordando com o pedido de exclusão do
dispositivo do acórdão quanto ao cancelamento de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, dado que não foi lançada tal multa in casu e não foi discutida. No mais, observa
que:
Já em relação à alegada contradição, o Banco Sofisa entende improcedente, pois:
(i) a uma, não desafia Embargos de Declaração, dado que tal vício deve ocorrer no voto
ou na parte dispositiva do acórdão;
(ii) a duas, o dispositivo bem reflete o voto vencedor do Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella ao cancelamento dos lançamentos de IRPJ e CSLL sobre JCP de períodos
anteriores – Matéria 2 do RESP do Banco Sofisa (Da dedução de Juros sobre o Capital
Próprio, relativo a períodos anteriores); e
(iii) a três, a ementa também é fiel ao voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa
ao não conhecimento da Matéria 3 do RESP do Banco Sofisa (Descabimento de atuação
reflexa de CSLL, por glosa de despesas comprovadas, com base em regras de IRPJ).
4. Ou seja, o lançamento de CSLL decorrente da glosa de despesas de JCP – assim
como a exigência de IRPJ – foi cancelado pelo acórdão n. 9101-005.815, de
07/10/2021, de acordo com o voto do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, pela
regra do art. 19-E da Lei n. 10.522/2002.
5. E o voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa limitou-se ao não conhecimento da
Matéria 3 (Descabimento de atuação reflexa de CSLL, por glosa de despesas
comprovadas, com base em regras de IRPJ), por entender existente regra específica à
indedutibilidade de JCP para fins de CSLL, de modo que não caberia rediscuti-la de
forma subsidiária quanto à extensão à CSLL das regras de indedutibilidade de despesas
previstas ao IRPJ. Esse voto não interfere no resultado quanto à Matéria 2 do RESP do
Banco Sofisa – i.e., provimento pela regra do art. 19-E da Lei n. 10.522/2002.
6. Portanto, aguarda-se o acolhimento dos Embargos Inominados tão somente para se
excluir do dispositivo do acórdão a menção ao cancelamento da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas.
Os embargos admitidos foram atribuídos à relatoria desta Conselheira, na
condição de redatora do voto vencedor do acórdão embargado, considerando que os
esclarecimentos aparentemente envolvem o conhecimento parcial do recurso especial, ainda que
possam indicar equívocos no registro da decisão colegiada.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Os embargos opostos pela autoridade encarregada da execução do acórdão
validamente demonstram inexatidões materiais e, por esta razão, devem ser ACOLHIDOS para
sua apreciação por este Colegiado. Contudo, seu provimento deve ser apenas parcial, porque não
houve equívoco no dispositivo acerca do alcance da decisão favorável à dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio também na apuração da CSLL.
Isto porque o recurso especial da Contribuinte, neste ponto, abordou a questão nas
duas das matérias que tiveram seguimento em exame de admissibilidade. No acórdão embargado
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

estas matérias foram identificadas como: 3) dedutibilidade das despesas com pagamento de JCP
relativos a períodos anteriores; e 4) descabimento de atuação reflexa de CSLL, por glosa de
despesas comprovadas, com base em regras de IRPJ. Contudo, no recurso especial e no exame de
admissibilidade elas foram identificadas sob os itens 2 e 3, e assim descritas: “Matéria 2”:
Dedutibilidade das despesas com pagamento de JCP relativos a períodos anteriores e “Matéria 3”:
Descabimento de autuação reflexa de CSLL por glosa de despesas comprovadas com base em regras
de IRPJ.
E, na “Matéria 2”, primeira matéria examinada em seu mérito no acórdão
embargado, a divergência jurisprudencial restou caracterizada a partir dos paradigmas no 101-
96.751 e 107-08.941, sendo que a pretensão da Contribuinte era afastar de forma ampla a
objeção pautada na falta de observância do regime de competência, pleiteando expressamente
que:
75. Por qualquer viés que se analise a questão, avulta-se inconteste que a totalidade da
despesa de R$ 60.650.000,00 afigura-se dedutível para fins de apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, na forma como procedeu a Recorrente em sua apuração,
não sendo cabível a glosa perpetrada pela D. Autoridade Fiscal, a qual deverá ser
cancelada.
Isto porque a glosa da despesa foi formalizada de forma indistinta, no âmbito do
IRPJ e da CSLL, como bem expresso no Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 640/669:
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E NA BASE
DE CÁLCULO DA CSLL - EXCESSO DE JUROS PAGOS OU CREDITADOS A
TÍTULO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO – ANO-CALENDÁRIO
2010.
[...]
Com esse procedimento da instituição, não foi obedecido o limite de dedutibilidade,
para fins de IRPJ e CSLL previsto em lei, deduzindo no ano-calendário de 2010 valores
superiores aos permitidos. Esse procedimento da instituição põe em questão a
possibilidade de apropriação em exercícios futuros de despesas anteriormente não
apropriadas (princípio da competência). Todavia, não é este o único ponto de discussão,
porque o que ocorreu de fato foi que o contribuinte não obedeceu ao limite de
dedutibilidade, para fins de IRPJ e CSLL previsto em lei, como passaremos a
demonstrar.
Através da análise da memória de cálculo constatamos que a despesa apropriada a título
de JCP no valor de R$ 60.650.000,00, abrange a parcela de R$ 15.972.102,30 relativos
aos anos-calendário de 2007 e 2008.
[...]
Ou seja, além das condições legais supra, para efeito de apuração do lucro real e da
contribuição social sobre o lucro líquido, a dedutibilidade dos juros remuneratórios deve
ainda atender a outras condições previstas na Instrução Normativa IN/SRF n.o 11, de 21
de fevereiro de 1996, conforme transcrito a seguir:
[...]
Mais recentemente em Solução de Consulta no 329 da Coordenação –Geral de
Tributação (Cosit), foi unificado o entendimento de que as empresas tributadas pelo
lucro real não podem deduzir juros sobre o capital próprio (JCP), de períodos passados,
da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):
[...]
Conforme exposto o contribuinte não adicionou à base de cálculo do IRPJ para o ano-
calendário de 2010, o valor referente a juros pagos ou creditados a título de
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

remuneração do capital próprio indedutíveis no período, no montante de R$
19.751.848,18. As alterações serão efetuadas tendo como base a última DIPJ/2011
entregue pelo contribuinte em 17/09/2014, ou seja, a DIPJ retificadora entregue após o
início do procedimento de fiscalização.
Diante disso será recomposta a base de cálculo do IRPJ para apurar o crédito tributário
devido.

Note-se que apenas nos dois últimos parágrafos acima transcritos a acusação
fiscal faz referência exclusivamente ao IRPJ. Mas isto para, já na sequência, ser demonstrada a
recomposição da base de cálculo da CSLL em razão da mesma glosa promovida no âmbito do
IRPJ. Assim, não resta dúvida que os mesmos fundamentos que se prestaram à caracterização do
excesso de dedução no âmbito do IRPJ também motivaram a glosa no âmbito da CSLL.
Um dos paradigmas admitidos, por sua vez, decide a tese de forma favorável aos
sujeitos passivos em relação a ambos os tributos. Embora o paradigma no 107-08.941 refira glosa
de excesso de dedução de juros sobre o capital próprio apenas na apuração do IRPJ, o
paradigma no 101-96.751 traz consignado que quanto ao lançamento decorrente – CSLL, por
possuir os mesmos fundamentos fáticos do lançamento principal – IRPJ -, a decisão aqui
prolatada faz coisa julgada em relação ao lançamento decorrente, em vista da íntima relação de
causa e efeito que os une.
Por tais razões, resta evidenciado que a divergência acerca da matéria
Dedutibilidade das despesas com pagamento de JCP relativos a períodos anteriores alcançava,
também, a repercussão da glosa promovida na base de cálculo da CSLL, inexistindo erro no
registro da decisão deste Colegiado no sentido de (i) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso do Contribuinte em relação à exigência de IRPJ e CSLL referente à
matéria “dedução de juros sobre o capital próprio”.
O apontamento da embargante acerca do conhecimento parcial do recurso especial
da Contribuinte na matéria Descabimento de autuação reflexa de CSLL por glosa de despesas
comprovadas com base em regras de IRPJ evidencia, em verdade, obscuridade do voto vencedor do
acórdão embargado, de lavra desta Conselheira, que merece esclarecimento. Isto porque, com este
questionamento, a Contribuinte pretendia, de forma subsidiária em relação à matéria anterior, afastar
a incidência da CSLL com base em outro questionamento jurídico, caso não acolhida a interpretação
da legislação tributária por ela defendida na “Matéria 2”. Sua argumentação, nesse segundo ponto, se
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

opunha à aplicação de regras que, no seu entender, teriam sido editadas apenas no âmbito da
apuração do IRPJ, e que assim não poderiam justificar glosas no âmbito da CSLL. Ocorre que os
paradigmas apresentados tratavam de glosas de outra natureza que, distintamente dos juros sobre
capital próprio, não traziam expressa extensão de suas regras à apuração da CSLL, como inclusive
referenciado no voto condutor do acórdão recorrido.
Em tais circunstâncias, o não conhecimento desta matéria apenas prejudicaria a
Contribuinte se não fosse provido seu recurso especial na “Matéria 2”, porque este Colegiado estaria
impedido de examinar a validade da extensão daquela glosa na apuração da CSLL. Na medida em
que a Contribuinte foi vencedora em sua tese de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio na
forma por ela calculados, tanto no âmbito do IRPJ, como da CSLL, o não conhecimento da “Matéria
3” em nada afetou o alcance da decisão da “Matéria 2”.
Esclareça-se, ainda, que há outro erro no voto vencedor de lavra desta Conselheira,
encartado no acórdão embargado, que foi editado sob o suposto de que a única exigência de CSLL
subsistente no julgamento do recurso voluntário seria aquela decorrente da glosa de excesso de
dedução de juros sobre o capital próprio, consoante lá assim consignado:
Contudo, a única glosa mantida – mormente tendo em conta o não conhecimento do
recurso especial da PGFN que na parte em que pretendeu reverter o cancelamento da
glosa de descontos com financiamentos – refere-se ao excesso de juros sobre capital
próprio e é regida, especificamente, no art. 9o da Lei no 9.249/95, sendo que a extensão
de seus efeitos à CSLL foi afirmada, no acórdão recorrido, sob esta fundamentação
diferenciada. Veja-se:
[...]
Ocorre que no julgamento do recurso voluntário também foi mantida a glosa de
perdas no recebimento de créditos decorrentes de contratos de “Empréstimos Consignados, nos
quais o devedor faleceu durante o curso do contrato, e a extensão desta glosa à apuração a CSLL foi
validada no acórdão recorrido sob o fundamento genérico de que se aplicam aos lançamentos de
CSLL, tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em razão de
sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos. Diversamente do verificado em relação à
glosa de excesso de dedução de juros sobre o capital próprio, para a qual foi adicionada a previsão de
aplicação dos limites legais à CSLL por força do art. 9o, § 11 da Lei no 9.249/95, a decisão de
manutenção da exigência reflexa da CSLL naquela glosa apresentava a formatação genérica passível
de confrontação jurisprudencial com os paradigmas admitidos, na forma expressa no voto do
Conselheiro Relator, que restou vencedor neste ponto, quanto ao conhecimento do recurso especial.
Assim, o voto vencedor do acórdão embargado deve ser corrigido, bem como aditado
para esclarecer a obscuridade anterior, nos seguintes termos destacados em negrito:

No ponto em assevera: “Com bem relatado, a presente exigência decorre da
glosa de despesas operacionais não necessárias de diversas espécies, além de
excesso de dedução de juros sobre capital próprio. O Colegiado a quo deu
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções de
despesas decorrentes de patrocínios desportivos e de descontos em
empréstimos e financiamentos, mantendo apenas a glosa de juros sobre capital
próprio”, passar a constar que “Com bem relatado, a presente exigência
decorre da glosa de despesas operacionais não necessárias de diversas
espécies, além de excesso de dedução de juros sobre capital próprio. O
Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer as deduções de despesas decorrentes de patrocínios desportivos
e de descontos em empréstimos e financiamentos, mantendo a glosa de juros
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

sobre capital próprio, bem como a glosa de perdas decorrentes de
contratos de “Empréstimos Consignados”, nos quais o devedor faleceu
durante o curso do contrato”;

No ponto em que assevera “Contudo, a única glosa mantida – mormente
tendo em conta o não conhecimento do recurso especial da PGFN que na
parte em que pretendeu reverter o cancelamento da glosa de descontos com
financiamentos – refere-se ao excesso de juros sobre capital próprio e é
regida, especificamente, no art. 9o da Lei no 9.249/95, sendo que a extensão de
seus efeitos à CSLL foi afirmada, no acórdão recorrido, sob esta
fundamentação diferenciada”, passar a constar que “Contudo, uma das glosas
mantidas, acerca do excesso de juros sobre capital próprio, é regida,
especificamente, no art. 9o da Lei no 9.249/95, sendo que a extensão de seus
efeitos à CSLL foi afirmada, no acórdão recorrido, sob esta fundamentação
diferenciada”;

Antes da conclusão do voto adicionar: “Esclareça-se que o não
conhecimento deste ponto do recurso especial não afeta o alcance da
matéria anterior, cujo dissídio jurisprudencial está caracterizado em
relação à dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio na forma
calculada pela Contribuinte não só em relação ao IRPJ, como também
em relação à CSLL, restando prejudicada apenas a pretensão da
Contribuinte de, subsidiariamente em relação à matéria anterior, afastar
a incidência da CSLL com base em outro questionamento jurídico, caso
não acolhida a interpretação da legislação tributária por ela defendida na
“Matéria 2”.”; e

No ponto em que conclui “Por tais razões, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte em relação à
exigência reflexa de CSLL porque referente à matéria de dedução de juros
sobre o capital próprio” passar a constar “Por tais razões, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte na parte da matéria
“Descabimento de autuação reflexa de CSLL por glosa de despesas
comprovadas com base em regras de IRPJ” pertinente à exigência
reflexa de CSLL sobre a matéria de dedução de juros sobre o capital
próprio.
No mais, tem razão a embargante quando aponta erro no dispositivo do acórdão
embargado, vez que não houve lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais nos autos deste processo. Tal referência deve ser excluída da decisão do acórdão.
Assim, o acórdão deve ser alterado para contemplar a correção dos dois erros acima
demonstrados, nos seguintes termos:

De: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso
Especial do Contribuinte acordam, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação à exigência reflexa de CSLL
referente à matéria de dedução de juros sobre o capital próprio, vencidos os
conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento integral. No mérito,
na parte conhecida: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

julgamento, dar provimento ao recurso do Contribuinte em relação à
exigência de IRPJ e CSLL referente à matéria “dedução de juros sobre o
capital próprio” e “multa isolada por falta de recolhimento de estimativas”,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram
por negar-lhe provimento nesse ponto; e (ii) acordam, por maioria de votos,
em negar-lhe provimento para manter a exigência de CSLL referente à
infração de perdas no recebimento de créditos de devedor falecido, vencida a
conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar provimento também
nessa matéria. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.”

Para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso
Especial do Contribuinte acordam, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação à exigência reflexa de CSLL
referente à matéria de dedução de juros sobre o capital próprio no âmbito da
matéria “Descabimento de autuação reflexa de CSLL por glosa de
despesas comprovadas com base em regras de IRPJ”, vencidos os
conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento integral. No mérito,
na parte conhecida: (i) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso do Contribuinte em relação à
exigência de IRPJ e CSLL referente à matéria “dedução de juros sobre o
capital próprio”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram por negar-lhe provimento nesse ponto; e (ii) acordam,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento para manter a exigência de
CSLL referente à infração de perdas no recebimento de créditos de devedor
falecido, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar
provimento também nessa matéria. Designada para redigir o voto vencedor,
quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.”
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de ACOLHER e PROVER
PARCIALMENTE os embargos inominados, para a retificação dos erros no voto vencedor e no
dispositivo do acórdão, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721311/2014-77

Fl. 1802
DF CARF MF
Original